Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017962-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 046.267.441-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) – PLEITO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME CONFORME A SITUAÇÃO DO APENADO À ÉPOCA DE CADA CRIME – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) SOBRE O TOTAL DAS PENAS HEDIONDAS – PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado deve cumprir 60% (3/5) da pena para obter a progressão de regime.
2. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas ou unificadas, repercutindo no cálculo dos benefícios executórios.

3. Conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, é irrelevante que o apenado tenha sido considerado primário quando da primeira condenação, pois a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento da concessão dos benefícios.

4. Tratando-se de apenado reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), deve incidir a fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, em observância ao art. 112, VII, da LEP e à jurisprudência dominante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0031914-17.2016.8.11.0042, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu pleito ministerial e determinou a aplicação da fração de 3/5 (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas hediondas em execução para fins de progressão de regime prisional.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena total de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de tráfico de drogas, conforme as seguintes guias de execução:

Guia nº 0021852-44.2018.8.11.0042, referente a fato ocorrido em 14/06/2018, com trânsito em julgado em 17/04/2019;

Guia nº 1012073-09.2022.8.11.0042, referente a fato ocorrido em 08/08/2022, com trânsito em julgado em 25/01/2024.

O magistrado de primeira instância determinou a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas em execução, fundamentando sua decisão no entendimento de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública argumenta, em síntese, que deve ser aplicado o cálculo diferenciado para cada qual das condenações, considerando a situação pessoal do agravante no momento de cada delito. Sustenta que a aplicação de fração única de 60% acarreta excesso de execução penal, pois o agravante era primário quando da primeira condenação por tráfico de drogas.

Defende que a reincidência é uma circunstância que somente deve ser considerada a partir do momento de sua configuração e para fatos posteriores, não podendo retroagir para agravar penas relativas a crimes anteriores. Alega violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, individualização da pena, separação dos poderes e garantia da coisa julgada.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a determinação de aplicação da fração de 2/5 (40%) para progressão de regime em relação à primeira condenação por delito de natureza hedionda.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do presente recurso de agravo em execução. (Id. 290768394)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 290768395).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça

Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 294590870)

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA UNIFICADA – PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA:
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU PERCENTUAIS ÚNICOS PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME –
IMPOSSIBILIDADE
– DEVE SER UTILIZADA A FRAÇÃO 60% (2/3) SOBRE O TOTAL DA PENA UNIFICADA, UMA VEZ QUE A REINCIDÊNCIA EM CRIMES DE MESMA NATUREZA (HEDIONDAS OU EQUIPARADAS), APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, ESTENDE-SE AO TOTAL DA PENA IMPOSTA – PRECEDENTES DO TJMT E STJ.
PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto

Como visto, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO
, contra decisão que determinou fração única para progressão de regime para os crimes a ele imputados.

Para melhor compreensão do caso, vejamos a decisão ora questionada pelo agravante,
in verbis
:

“[...]Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO, em cumprimento da pena no regime fechado.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela aplicação do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas ao recuperando, eis que verificada a reincidência específica do penitente.

A defesa, por sua vez, requereu o indeferimento da cota ministerial.

Pois bem. A questão trazida a lume pelo Ministério Público comporta acolhimento.

As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenação total de 18 anos e 09 meses de reclusão em decorrência das seguintes penas:

Guia nº 0021852-44.2018.8.11.0042,ocorrido em 14/06/2018 e transitado em julgado em 17/04/2019 (tráfico de drogas);

Guia nº 1012073-09.2022.8.11.0042, ocorrido em 08/08/2022 e transitado em julgado em 25/01/2024 (trafico de drogas);

Nesse linha, verifica-se que o recuperando recebeu condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2019, passou a ostentar a condição de reincidente.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. ” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial acostada aos autos e determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP. [...]” (id. 290768390)

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à definição do percentual a ser aplicado para fins de progressão de regime ao apenado que possui duas condenações por crimes hediondos ou equiparados (tráfico de drogas), sendo que a segunda condenação ocorreu quando já reincidente específico.

De início, cumpre estabelecer os parâmetros legais aplicáveis. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

Por sua vez, o art. 111 da LEP estabelece:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

A discussão reside, portanto, em definir se, no caso de unificação das penas, deve ser aplicado um percentual único ou percentuais diferenciados para cada condenação, conforme a situação do apenado à época de cada crime.

Após detida análise dos autos e da legislação aplicável, entendo que não assiste razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a reincidência é uma condição pessoal do condenado que, uma vez reconhecida, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, repercutindo no cálculo dos benefícios executórios. É irrelevante, portanto, que o apenado tenha sido considerado primário quando da primeira condenação.

Nesse sentido:

"A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (STJ, 5ª Turma, HC 307180/RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16/04/2015, Info 561)

"A jurisprudência dessa Corte Superior é firme no sentido de que, se houver novas condenações no curso da execução penal, a reincidência do Apenado deve ser reconhecida no momento da unificação das penas, se estendendo sobre a totalidade das reprimendas somadas e repercutindo na concessão dos benefícios executórios. Não importa, portanto, que o Apenado tenha sido considerado primário na condenação anterior, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento ou não dos benefícios" (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC n. 456805/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/09/2018)

O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou sobre o tema:

"

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA. I. Caso em exame 1. Unificação de penas e progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime. III. Razões de decidir 3
. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos
” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024). 4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade.
Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto
. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(RHC 247563 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024)

STJ:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. FRAÇÃO DE 60% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME.

1. Para os reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 112, VII, da LEP, é necessário o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 671.238/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)”

Esta Corte Estadual também firmou entendimento no mesmo sentido:

"

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CONDENADO PELA PRÁTICA DE MÚLTIPLOS CRIMES - ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÃO - ACERVO DE PENAS COM UNIFICAÇÃO FORMALIZADA - DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA PROGRESSÃO DE REGIME CONSIDERANDO A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS - INSURGÊNCIA DA DEFESA - APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS CONFORME A NATUREZA DOS DELITOS - REINCIDÊNCIA COMO CARACTERÍSTICA PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS - EXEGESE DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DA JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% PARA CRIMES HEDIONDOS - AGRAVO DESPROVIDO. A reincidência constitui circunstância pessoal do condenado que, uma vez reconhecida no curso da execução penal, irradia efeitos sobre todas as sanções unificadas, repercutindo decisivamente no cálculo dos requisitos objetivos para obtenção dos benefícios executórios. Comprovado que o agravante ostenta a condição de reincidente específico em delito hediondo, deve ser mantida a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime relativamente aos crimes hediondos ou equiparados, nos termos do art. 112, VII, da LEI, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019. É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a condição pessoal de reincidente, uma vez adquirida pelo apenado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, repercutindo no cálculo dos benefícios executórios. (N.U 1004420-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).”

“A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena e, uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime" (TJMT, AgExPen n. 10210972220248110000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 11/12/2024)

Considerando que, no caso em exame, o agravante tornou-se reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), deve incidir a fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

Não se vislumbra, nesse contexto, qualquer violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade ou da coisa julgada. O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução não implica em retroação para agravar a pena, mas sim na identificação de uma condição pessoal do apenado que, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, deve ser considerada para a execução de todas as penas em cumprimento.

A unificação das penas, prevista no art. 111 da LEP, tem justamente o propósito de conferir tratamento único à execução penal, considerando-se a totalidade das reprimendas e as condições pessoais do sentenciado no momento da concessão dos benefícios.

Vale ressaltar que essa interpretação está em consonância com a finalidade da norma, que estabelece requisitos mais rigorosos para a progressão de regime aos condenados reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, em razão da maior reprovabilidade da conduta daqueles que, após uma condenação por delito de elevada gravidade, voltam a delinquir na mesma modalidade criminosa.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos, pois aplicou corretamente o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte Estadual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente relator e, respeitosamente, encaminho minha divergência.

Com o objetivo de evitar tautologia, adoto o relatório apresentado pelo eminente Relator.

Visando evitar rodeios, passo a transcrever meu posicionamento.

Emerge dos autos que o reeducando Carlos Jonatan Vieira de Carvalho cumpre pena privativa de liberdade unificada de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1. Ação Penal nº 0000072-87.2014.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá-MT), condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos delitos tipificados nos art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, da Lei nº 10.826/03, com a data da infração, em 12/12/2013 e o trânsito em julgado, em 15/09/2016.

2. Ação Penal nº 0021852-44.2018.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá-MT), condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06, com a data da infração, em 14/06/2018 e trânsito em julgado, em 17/04/2019.

3. Ação Penal nº 1012073-09.2022.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá-MT), condenado à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, com data da infração, em 08/08/2022 e trânsito em julgado, em 25/01/2024.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019. O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo douto Relator, que se baseou na jurisprudência iterativa do colendo STJ.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida. Diante dessa divergência, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a aplicação de percentual único às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser primário (40%) ou reincidente (60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a mens legislatoris é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a natureza do delito (crime comum ou hediondo/equiparado), a condição pessoal do réu (primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da primariedade na primeira condenação, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a proporção do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Nessa linha de entendimento, esta Egrégia Corte de Justiça, em decisões recentes, decidiu no seguinte posicionamento:

“Tese de julgamento: "A unificação das penas para fins executórios não autoriza a aplicação de fração única para progressão de regime, sendo obrigatória a observância das características individuais de cada condenação". (...)” (N.U 1009114-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 112 da Lei de Execução Penal, com as alterações da Lei n. 13.964/2019, prevê percentuais distintos para progressão de regime, conforme primariedade, reincidência, hediondez, resultado morte, entre outros fatores.

6. A execução penal exige que as frações sejam aplicadas de forma separada para cada delito, respeitando a sua natureza específica, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o condenado por crimes hediondos e comuns deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem aplicação de fração única.

8. O princípio constitucional da individualização da pena e o princípio da proporcionalidade impedem a adoção de um único percentual que abranja indistintamente todos os crimes praticados pelo apenado. (...)” (N.U 1003593-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Ademais, estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional, regalias, etc, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência, onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante, como realizado pelo juízo a quo, uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o controle de constitucionalidade difuso, em face dos princípios do chamado neoconstitucionalismo, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o princípio da reserva legal não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença. Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da reserva legal, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (L’etat c’est mói; la loi c’est moi), ao seu talante.

Na questão em pauta, fundamentou-se a decisão da aplicabilidade da fração de 60% da pena a ser cumprida em regime fechado, sobre a totalidade da soma das penas aplicadas pelo delito de tráfico de entorpecentes, com base no art. 112 da LEP e art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos que preconiza, justamente, o cumprimento de 3/5 da pena no regime fechado para a implementação do requisito objetivo necessário ao direito de progressão.

No entanto, nem o art. 2º, §3º, da Lei de crimes hediondos, tampouco, o art. 112 da LEP determinam, ou indicam indiretamente, que o inciso VII, do artigo 112 mencionado, incide sobre a pena relativa a 1ª condenação, em que o executado foi considerado primário.

De outro norte, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma extensiva, ou por analogia, “in malan partem”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz é nula, justamente, por violação ao princípio constitucional da reserva legal.

No direito constitucional moderno, chamado de neoconstitucionalismo, como já mencionado, impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco. Assim sendo, entendo que a jurisprudência adotada pelo STJ está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao recorrente, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva in malam partem do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, como já asseverado, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela communis opinio doctorum, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Nessa questão, embora a somatória albergue parte da pena, em regime menos gravoso, esta parte se submeterá, juntamente com o acréscimo (advindo da nova guia de execução) ao quantum fixado na lei para a apuração do regime ao início do cumprimento, entretanto, a apuração dessa progressão deve se dar com base nas frações individualizadas, crime a crime, conforme hipóteses previstas no art. 112 da LEP, sendo vedado estender, ao resultado total da pena, a fração mais gravosa, como se advoga na tese do voto condutor.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “mens legis” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a natureza do crime, a condição pessoal do reeducando e a gravidade do delito.

O raciocínio esposado neste voto divergente já vem sendo utilizado para vedar a aplicação da fração mais gravosa prevista para o delito hediondo ou equiparado, por exemplo, a delitos comuns, como se pode auferir dos julgados deste Tribunal de Justiça (N.U. 1022063-19.2023.8.11.0000 - Relatoria do Des. Pedro Sakamoto – julgado em 21/11/2023; N.U. 1021945-77.2022.8.11.0000 - Relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 11/04/2023; N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, Relatoria do Des. Luiz Ferreira Da Silva - Julgado em 23/02/2022; N.U 1005518-39.2021.8.11.0000, Relatoria do Des. Paulo da Cunha - DJe 20.8.2021; N.U 1021490-49.2021.8.11.0000 - Relatoria do Des. Pedro Sakamoto - Julgado em 02/02/2022).

Ora, se afasta a interpretação extensiva da fração mais gravosa, em face da redação legal, em relação a um dos critérios diferenciadores, por que não se afastaria sobre o outro critério, o das condições pessoais? Não haveria aqui uma contradição, sempre reprochável, nas ciências jurídicas que se ancora justamente no raciocínio lógico e na coerência?

Portanto, se o raciocínio serve para afastar a fração mais gravosa, em relação à natureza do delito também deve servir para afastar o alcance da fração relativa à reincidência, apurada só na segunda condenação, à pena fixada, na primeira condenação, onde o réu foi expressamente reconhecido como primário.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime), impõe-se a elaboração de cálculo individualizado, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de modo a observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

De outro norte, extrai-se do próprio teor dos incisos I ao VII da Lei de Execução Penal que não há previsão para utilização de apenas um dos critérios fixados. Melhor dizendo, a aplicação do critério da natureza do delito NÃO afasta o critério da condição pessoal, observe-se que o legislador conjugou, inciso por inciso, os vários critérios a fim de abarcar cada situação, do que se conclui que a fração deve ser considerada, levando-se em conta a natureza do delito, a condição pessoal e a gravidade do crime, pena a pena, donde se infere que as frações devem ser individualizadas uma a uma, conforme o respectivo título executivo tenha consolidado cada pena a ser executada, aliás, como conforme já se acha programado o sistema oficial do SEEU.

É óbvio que é permitido ao juízo da execução penal inovar quanto à sentença condenatória, porém, só poderá fazê-lo, em benefício do reeducando, em observância à retroatividade da lei mais benigna. Todavia, o ordenamento processual penal veda a retroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, inciso XL, CF), como se busca no caso.

Para melhor ilustrar que a adesão à tese do voto condutor recrudesce o modo de cumprimento, veja-se demonstrativo, abaixo. As condenações do reeducando são:

1. Ação Penal nº 0000072-87.2014.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá-MT), condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos delitos tipificados nos art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, da Lei nº 10.826/03, com a data da infração, em 12/12/2013 e o trânsito em julgado, em 15/09/2016.

2. Ação Penal nº 0021852-44.2018.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá-MT), condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/06, com a data da infração, em 14/06/2018 e trânsito em julgado, em 17/04/2019.

3. Ação Penal nº 1012073-09.2022.8.11.0042 (Comarca de Cuiabá-MT), condenado à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 33, da Lei nº 11.343/06, com data da infração, em 08/08/2022 e trânsito em julgado, em 25/01/2024.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM INDIVIDUALIZADA

05a 06m (1ª condenação) – fração de 40%

06a (2ª Condenação) – 60%

07a 03m (3ª condenação) – 60%

05a x 365d = 1.825d

06m x 30 = 180d

1.825d + 180d = 2.005d

2.005d x 40% = 802d

Resultado: 02a, 02m e 10d (40% da pena)

06a x 365 = 2.190d

2.190d x 60% = 1.314d

Resultado: 03a, 07m e 02d (60% da pena)

07a x 365 = 2.555d

09m x 30 = 90d

2.555d + 90d = 2.645d

2.645d x 60% = 1.587d

Resultado: 04a, 04m e 03d (60% da pena)

Resultado: aplicando-se as frações separadamente o réu terá que cumprir 10 anos, 01 mês e 22 dias da pena para adimplir o requisito objetivo.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM ÚNICA 60% – VOTO CONDUTOR

18a 09m (condenação unificada) – 60%

18a x 365 = 6.570d

09m x 30 = 270d

6.570d + 270d = 6.840d

6.840d x 60% = 4.104d

Resultado: 11a, 02m e 22d (60% da pena)

Resultado: aplicando-se a fração única o réu terá que cumprir 11 anos, 02 meses e 22 dias da pena para adimplir o requisito objetivo.

Como demonstrado no cálculo acima, a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre três condenações por crime equiparado a hediondo implica em manter o reeducando em cárcere por 1 ano e 01 mês à mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO, para determinar a aplicação do percentual de 40% relativo à primeira condenação (Ação Penal nº 0000072-87.2014.8.11.0042) e de 60% relativo as demais condenações (Ação Penal nº 0021852-44.2018.8.11.0042 e Ação Penal nº 1012073-09.2022.8.11.0042), para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025